Tribunal: TJSP
Processo: 1005878-49.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato, retornando com a informação de mudança de endereço. Ônus do devedor de manter seus dados pessoais atualizados junto ao credor, mesmo considerando a situação de reclusão carcerária no período da notificação. Notificação que se tem

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato, retornando com a informação de mudança de endereço. Ônus do devedor de manter seus dados pessoais atualizados junto ao credor, mesmo considerando a situação de reclusão carcerária no período da notificação. Notificação que se tem por consumada, a despeito da falta de entrega pessoal. Orientação nesse sentido do STJ e desta Câmara. Demanda voltada ao mero exercício da garantia pelo credor, com vista à satisfação do saldo devedor pendente, sem que se abra espaço, a princípio, para análise dos termos da relação jurídica. Julgamento correspondente ordinariamente restrito, desse modo, à verificação da mora e da viabilidade da retomada do bem dado em garantia. Eventuais questões em torno da legalidade dos encargos contratuais que devem ser apreciadas somente no limite necessário para constatação da mora. Abusividade na composição das prestações à primeira vista inexistente. Inocorrência de óbices à cobrança pelas instituições financeiras de juros superiores a 12% ao ano. Mora incontroversa. Incompatibilidade, outrossim, da aplicação da teoria do adimplemento substancial. Instituto que se presta a afastar a possibilidade de resolução contratual, resguardando ao credor a exigência da própria prestação faltante. Busca e apreensão em alienação fiduciária que não envolve a perspectiva de resolução alguma, de resto incogitável quanto a contrato de empréstimo, mas simplesmente o exercício da garantia contratual. Precedentes em tal sentido do STJ. Devedor que, além do mais, no momento do ajuizamento, não havia quitado nem sequer metade do financiamento. Sentença de procedência mantida, com exclusão de ofício, contudo, de parcela ultra petita, por meio da qual decretada, sem pedido do autor e de forma inadequada, a resolução do contrato de empréstimo. Apelação do réu desprovida, com cassação parcial da sentença, ex officio.